Tribunal: STF
Processo: RE 76957
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESTIMO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
LEI. O AGENTE DO ESTADO SÓ PODE FAZER O QUE A LEI AUTORIZE. AUSÊNCIA
DE NORMA VALIDA A JUSTIFICAR O EMPRESTIMO GRATUITO DO VEÍCULO.
PRESUNÇÃO DE QUE, NO MOMENTO DO ACIDENTE, ESTIVESSE O VEÍCULO SENDO
DIRIGIDO POR REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. -
RECURSO PROVIDO.